Tribunal: TJDFT
Processo: 0722499-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722499-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO DE SOUZA MELLO AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA, FUNDACAO UNIVERSA D E S P A C H O Considerando que incumbe ao Ministério Público velar pelas fundações, conforme estabelece o art. 66 do Código Civil, havendo interesse público a justificar, em tese, a intervenção ministerial (CPC, art. 176, I), dê-se vista à Procuradoria de Justiça, em razão da presença no feito da Fundação Universa. Após, retornem para julgamento conjunto com os AgI 0722203-06.2024.8.07.0000, 0744054 04.2024.8.07.0000 e 0733529-60.2024.8.07.0000 Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator